Tribunal: CARF
Processo: 18239.007253/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007253/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
IVAN BELMONTE DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS FORMAIS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
Há de se restabelecer a dedução de despesas médicas quando verificado que
documentos apresentados posteriormente à lavratura do auto de infração
revelam a regularidade da dedução declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento da dedução de R$ 11.013,47, a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-41,536,
exarado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 83/86.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 3
a 6, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2005, constatou dedução indevida a título de
despesas médicas, num total de R$ 17.935,03.
Ciente do lançamento em 30 de setembro de 2008, conforme AR de fl. 80, o
contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 2, em que limitou o litígio à glosa do valor de R$
11.013,47, constante do comprovante de rendimentos emitidos pelo Banco Central.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007253/2008-41
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.007253/2008-41

Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, em razão das conclusões que estão sintetizadas nos
excertos abaixo:
10. Examinando os documentos apresentados tis. 07/75, verifica-se que são
comprovantes de rendimentos pagos pelo BACEN a seus funcionários e não
documento emitido pelo Plano de Saúde.
11. Para comprovar a dedutibilidade da referida despesa médica, o impugnante
deveria ter apresentado documento emitido pelo próprio Plano de Saúde do Banco
Central - PASBC, que é quem, de fato, pode declarar o recebimento pelo serviços
prestados. No caso cm exame, o Banco Central do Brasil é mero intermediário da
relação jurídica existente entre o plano de saúde e o impugnante.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 26 de março de 2013, fls. 101, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 94/95,
em que reitera os termos da impugnação e apresenta novos elementos objetivando provar o valor
declarado como despesas médicas no montante de R$ 11.013,47.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa e de alguns fatos ocorridos no
período, o recorrente afirma que, ao tomar ciência da intimação, procurou a Sede do Banco
Central no Rio de Janeiro, de quem conseguiu o documento comprobatório de fl. 96 a 98, o qual
submete a nova apreciação objetivando o restabelecimento do valor das despesas médicas sobre
os quais se instaurou o litígio.
Sintetizadas as razões da defesa, há de se ressaltar que a dedução de despesas
médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de março de
1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.007253/2008-41

Sobre a demanda objeto do presente processo, em uma rápida análise do sitio do
Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central – PASBC1 na Internet, é
possível obter as seguintes informações:
O Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC) é de
natureza solidária, sem fins lucrativos, previsto no Plano de Cargos e Salários dos
Servidores do Banco Central (Lei no 9.650, de 1998). Não possui personalidade jurídica
própria, sendo conduzido pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DEPES) do Banco
Central do Brasil, autarquia federal criada pela Lei no 4.595, de 1964, em conjunto com
o Comitê Gestor e o Conselho Fiscal, colegiados compostos por membros indicados
pelo Banco ou eleitos pelos participantes, conforme disposições regulamentares
(Portaria No 101.314, de 10 de janeiro de 2019 – Regulamento do PASBC).
Portanto, de plano, parece desarrazoada a afirmação da Decisão recorrida sobre a
imprestabilidade da documentação comprobatória fornecida pelo Banco Central. Com a ressalva
de que este foi o único motivo suscitado pelo julgador de 1a Instância, razão pela qual a matéria a
ser avaliada por este Colegiado é apenas esta, já que qualquer outra questão constituiria inovação
que poderia resultar em prejuízo à defesa, maculando o aqui decido por nulidade.
Ainda assim, a defesa junta os documentos de fl. 96 a 98, que são absolutamente
compatíveis com as informações contidas no comprovante de rendimentos de fl. 8 e, assim,
comprovam a regularidade da despesa.
Vale lembrar que apenas está em litígio o valor das despesas médicas relacionadas
ao PASBC, já que não houve impugnação em relação aos demais valores glosados, resultando,
assim, em provimento parcial unicamente em razão da manutenção da exigência na parte não
questionada.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido com o restabelecimento da dedução de R$ 11.013,47, a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.007253/2008-41

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital